Tribunal: TJPA
Processo: 0800760-57.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800760-57.2021.8.14.0116

APELANTE: JULIA WAYNE MARTINS DA SILVA, SONIA MARTINS DA SILVA, WARLEY ROSA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE, MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. OMISSÃO NA GARANTIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer. Alegaram, os autores, que, enquanto lotados no Canil Municipal, sofreram diversos episódios de violência em razão da omissão do ente municipal quanto à segurança do local de trabalho. Postularam a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, verbas rescisórias e implementação de medidas de segurança. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de omissão específica, vínculo jurídico e nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município é civilmente responsável por omissão específica quanto à segurança do local de trabalho de servidores temporários, diante de episódios de violência praticados por terceiro; (ii) estabelecer se a rescisão antecipada de contratos temporários enseja o pagamento de verbas indenizatórias e/ou reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige a demonstração de omissão ilícita, existência de dever específico de agir, dano, nexo causal e culpa administrativa.

O dever de garantir segurança pública, de forma genérica, é atribuição do Estado-membro, nos termos do art. 144 da CF/88, não se podendo imputar ao Município responsabilidade sem demonstração de omissão específica e direta no ambiente de trabalho.

Os episódios de violência ocorreram em residência privada localizada próxima ao Canil Municipal, fora do exercício da função pública, conforme descrito nos boletins de ocorrência e termos de declaração, não se verificando nexo de causalidade entre conduta omissiva do Município e os danos alegados.

As autoras não comprovaram vínculo contratual com o Município no período em que ocorreram os fatos mais graves (ano de 2020), o que afasta a possibilidade de responsabilização do ente público por omissão enquanto empregador.

A rescisão antecipada dos contratos temporários ocorreu com base em cláusula expressa e encontra respaldo na natureza precária do vínculo, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, inexistindo direito subjetivo à permanência até o termo final.

Não houve demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade na rescisão contratual que justificasse o pagamento de verbas rescisórias adicionais ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município por omissão somente se configura quando comprovada omissão específica em face de dever jurídico concreto, nexo causal com o dano e culpa administrativa.

A ocorrência de crime praticado por terceiro em ambiente residencial, sem demonstração de vínculo funcional ou de nexo com as funções exercidas, afasta o dever de indenizar por parte do Município.

Contratos temporários firmados com fundamento no art. 37, IX, da CF/88 podem ser rescindidos antecipadamente por conveniência administrativa, sem que isso gere, por si só, direito à indenização ou pagamento de verbas rescisórias, salvo previsão legal ou contratual específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXII; 37, §6º e IX; 144. CPC, arts. 373, I; 489, §1º, IV; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. nº 00068038820148140051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 03.08.2020.
TJPA, Ap. Cív. nº 0027686-48.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.02.2023.
TJSP, Ap. Cív. nº 1003684-11.2016.8.26.0565, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 26.05.2020.
STJ, AgRg no RMS 47872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.11.2018.
TJ-CE, AC nº 0051217-39.2014.8.06.0167, Rel. Des. Abelardo Benevides Moraes, j. 09.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JÚLIA WAYNE MARTINS DA SILVA, SÔNIA MARTINS DA SILVA e WARLEY ROSA DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização e Obrigação de Fazer ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
.

Na origem, narram os autores que eram servidores temporários do Município, lotados no Canil Municipal (Centro de Zoonoses), local afastado do centro urbano, desprovido de cercamento, vigilância adequada ou qualquer aparato mínimo de segurança. Sustentam que, em razão dessa precariedade estrutural e da omissão do ente municipal, foram vítimas de reiterados episódios de violência praticados por terceiro, incluindo sequestro, estupro, tentativa de estupro, ameaças e invasões, fatos devidamente registrados em boletins de ocorrência policial juntados aos autos.

Alegam que, apesar de cientificado dos acontecimentos, o Município permaneceu inerte, somente adotando providências após repercussão midiática dos fatos, quando então providenciou, tardiamente, a locação de imóvel urbano para pernoite dos servidores. Aduzem, ainda, que seus contratos temporários foram rescindidos antecipadamente, sem o pagamento das verbas devidas.

Em razão disso, pleitearam: a) obrigação de fazer consistente na implementação de medidas de segurança no Canil Municipal; b) condenação do Município ao pagamento de danos morais, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autor; c) pagamento das verbas decorrentes da rescisão antecipada dos contratos.

O Município apresentou contestação, arguindo, em síntese, a inexistência de omissão específica, a ausência de comprovação de comunicação formal prévia dos fatos à Administração, a ocorrência de alguns eventos fora do período contratual e a inexistência de nexo causal, além de sustentar que a segurança pública é dever do Estado-membro, e não do Município.

Sobreveio sentença que, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou demonstrada omissão específica do Município nem o nexo causal entre sua conduta e os danos narrados, destacando, ainda, suposta ausência de vínculo funcional em parte do período dos fatos.

Irresignados, os autores interpuseram apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por vício
citra petita
, e, no mérito, a configuração da responsabilidade civil do Município por omissão específica no dever de garantir ambiente de trabalho seguro aos seus servidores, requerendo a reforma integral do julgado.

Certificada a não apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Da preliminar de nulidade da sentença por vício citra petita

Sustentam os apelantes que a sentença deixou de enfrentar adequadamente a causa de pedir central, consistente na responsabilidade civil do Município por omissão ilícita, violando os arts. 489, §1º, IV, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

Da leitura atenta da sentença, verifica-se que o Juízo de origem enfrentou expressamente a tese de responsabilidade civil por omissão, discorrendo sobre a distinção entre omissão genérica e específica, o regime jurídico aplicável e a ausência de comprovação dos elementos necessários à configuração do dever de indenizar.

Ainda que a fundamentação não tenha sido favorável à pretensão autoral, tal circunstância não configura nulidade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Rejeito, pois, a preliminar.

Mérito

Regime jurídico da responsabilidade civil do Estado por omissão

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Todavia, nas hipóteses de omissão estatal, a responsabilidade é, em regra, subjetiva, exigindo a comprovação de: dever jurídico específico de agir; omissão ilícita; dano; nexo causal; culpa administrativa.

Somente quando se tratar de omissão específica, isto é, quando o Estado se omite diante de um dever concreto e individualizado de proteção, equipara-se a conduta omissiva à comissiva, admitindo-se a responsabilização.

Do dever específico do Município no caso concreto

No caso em exame, não se cuida de omissão genérica em matéria de segurança pública, cuja atribuição primária é do Estado-membro (art. 144 da CF). A controvérsia cinge-se ao dever do Município, enquanto empregador, de assegurar condições mínimas de segurança no ambiente de trabalho de seus servidores.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXII, estende aos trabalhadores o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, princípio que se irradia para a Administração Pública quando atua como empregadora.

Os fatos narrados, na inicial são os seguintes:

“Aos dias
21/10/2020
, um homem armado invadiu o imóvel no período da tarde, quando apenas a Autora Júlia estava no local. O homem, não identificado, a sequestrou, a levou para o mato e a estuprou. Em virtude desse crime, foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 00207/2020.100.631-0, e o Município foi informado do ocorrido.

(...)

Menos de um mês depois, aos
11/11/2020
, o mesmo homem retornou ao imóvel, novamente no período da tarde, e ali rendeu Júlia e Sônia (filha e mãe, respectivamente). O sujeito, então, trancou Sônia em um dos cômodos do imóvel e pretendia estuprar Júlia novamente, porém antes que consumasse o crime fugiu ao ouvir um barulho de moto chegando ao imóvel.

(...)

E por uma terceira vez ele voltou, aos
24 de março de 2021
, e encontrou apenas Sônia no imóvel, que ao reconhecer o criminoso se trancou e chamou a Polícia Militar, que chegou antes que o sujeito pudesse fazer-lhe algum mal. O criminoso fugiu e foi perseguido, porém não chegou a ser capturado. Os policiais, no entanto, encontraram em uma árvore sinais de que o suspeito vinha praticando rituais satânicos. Esses fatos foram relatados no Boletim de Ocorrência nº 00207/2021.100.171-3.

A situação, para além de insuportável, teve um novo episódio, quando aos 21/04/2021, no período da noite, foi encontrado o corpo de um pequeno macaco morto na área externa do Canil, o qual havia sido decapitado, sinal macabro de que o criminoso ainda estava por perto e vigiando as vítimas.

Após a repercussão do caso, inclusive na mídia local, o Município Réu decidiu alugar uma casa no centro urbano do imóvel para que os Autores pudessem, ao menos, dormir com mais segurança.

(...)

Para piorar toda essa situação, os Autores foram recentemente notificados para comparecer no órgão de Recursos Humanos da Prefeitura para assinar a rescisão do contrato, que é por tempo determinado e somente poderia se dar em 31 de dezembro de 2021. O documento que a Prefeitura exige que eles assinem, além de não prever o pagamento de nenhuma verba rescisória, diz ainda que a rescisão seria um acordo feito entre as partes, o que é uma grande inverdade. A rescisão antecipada é mais uma clara e evidente demonstração do descaso da Prefeitura perante os Autores.”

Os autos contêm os seguintes documentos:

- Contrato nº 011/2021 firmado, pelo período de 01/01 a 31/12/2021, com Julia Wayne Martins da Silva, para o exercício da função temporária de auxiliar administrativo no Canil Municipal (Id 31717974 - Pág. 1-2);

-
Contrato nº 012/2021 firmado, pelo período de 01/01 a 31/12/2021, com Sônia Martins da Silva, para o exercício da função temporária de agente de serviços gerais no Canil Municipal
(Id 31717975 - Pág. 1-2);

-
Contrato nº 013/2021 firmado, pelo período de 01/01 a 31/12/2021, com Warley Rosa da Silva, para o exercício da função temporária de vigia noturno no Canil Municipal
(Id 31717976 - Pág. 1-2);

-
Boletim de ocorrência policial registrado em 23/10/2020 por Julia Wayne Martins da Silva
(Id 31717977 – Pag. 1-2) relatando a ocorrência de estupro na data de 21/10/2020, às 15h 30min, nos seguintes termos:

“(...)
estava dormindo em sua residência, localizada em uma casa no aterro sanitário, localizado na vicinal aguas claras, quando um desconhecido chegou no local
, o qual estava encapuzado, sendo que ele portava uma arma de fogo, com a qual lhe obrigou a sair da casa e lhe ordenou que o acompanhasse até uma serra, onde lhe obrigou a tirar a roupa, em seguida após grave ameaça ele lhe abusou sexualmente; QUE, após a consumação de crime ele lhe levou de volta para sua casa e pediu agua, em seguida em tom de ameaça lhe pediu dinheiro, dizendo que iria lhe matar (...)

-
Boletim de ocorrência policial registrado em 25/03/2021 por Sônia Martins da Silva
(Id 31717977 - Pág. 3) relatando a ocorrência de dano na data de 24/03/2021, às 11h, nos seguintes termos:

“(...)
estava em uma casa no aterro sanitário, localizado na vicinal aguas claras, quando um desconhecido chegou no local, sendo que fechou a casa e se trancou no quarto, sendo que o desconhecido gritou que só queria o seu aparelho celular
. QUE, chamou por ajuda ligando para a policia militar, sendo que antes dos policiais chegarem o desconhecido arrombou a porta da casa, porém, não furtou nada ou chegou a tentar lhe estuprar; QUE, passado alguns minutos a policia militar chegou no local e ele tentou fugir, sendo perseguido pela policia, QUE, reconheceu o autor do crime, como sendo a mesma pessoa que esteve no local e abusou sexualmente de sua filha JULIA WAYNE MARTINS DA SILVA (...)”

-
Termo de Declarações prestadas por Sonia Martins da Silva, em 12/11/2020, na Delegacia de Polícia
(Id 31717977 - Pág. 4), nos seguintes termos:

“TEXTO DO TERMO O declarante retro qualificado, a quem a autoridade fez a observação constante do ART.342 do CPB, após prestar compromisso legal declarou:
QUE, é mãe de JULIA WAYNE MARTINS DA SILVA, 19 anos, e no dia 21.10.2020 sua filha foi violentada por indivíduo que possui uma tatuagem em forma de violão na mão, bem desgastada e outra na perna esquerda altura da coxa (cor vermelha); QUE,
referido invadiu a casa localizada no endereço ora mencionado
e portando arma de fogo violentou a filha acima mencionada da declarante, fato registrado em BOP 00207/2020.100631-0, ressalta
que no dia do ocorrido estavam na casa além da vítima duas crianças
: QUE, no dia de ontem (11.11.2020) por volta das 15h00min,
a declarante estava na sua casa, juntamente com sua filha (JULIA WAYNE) e sua sogra (RAIMUNDA MARIA ROSA DA SILVA), quando precisou sair para tirar uma roupa no varal e depois retornou para guarda-la, nesse momento sua filha lhe chamou e ao sair avistou ambas reféns de um individuo e este apontou uma arma para a declarante
(arma longa, tipo espingarda), NESSE MOMENTO TEVE CERTEZA QUE TRATAVA DO MESMO ELEMENTO QUE ESTUPROU SUA FILHA DIAS ATRAS, pois esta, havia descrito com detalhes como o agressor é, em seguida o invasor mediante ameaça exigiu um aparelho celular; sendo lhe entregue
(02 APERELHOS, sendo um SAMSUNG GRAN PRIME COR DOURADO COM O NOME JULIA WAYNE gravado sem chio:
SAMSUNG J2 COR PRETO com chip n° 062 9865-7844), ambos sem nota nem caixa, os quais foram roubados;
QUE, na sequência sob a mira da arma, o agressor mandou JULIA trancar sua mãe e sua avó em um dos quartos, após isso tirou as roupas de JULIA, lhe encostou na parede e tentou lhe penetrar, posteriormente, ordenou que JULIA entrasse no quarto e trouxe para fora a declarante, e na sala lhe ordenou que tirasse suas roupas, ao perceber que a declarante estava menstruada mandou se vestir e voltar para o quarto, trazendo novamente JJLIA para fora, e no momento que tentava lhe violentar, o agressor ouviu um barulho de moto, segundo a declarante um funcionário da Prefeitura que trabalha as proximidades, com isso o agressor se assustou e fugiu pelos fundo em direção ao canil
; QUE, depois da fuga e com a chegada de familiares, o filho da declarante rondou a casa e encontrou uma camisa manga comprida cor clara, a qual o agressor usava, abandonada na fuga no caminho sentido ao liberdade de morar. Nada mais havendo, mandou a Autoridade encerrar o presente Termo, o qual após lido e achado conforme, assina com a DECLARANTE, e comigo Escrivão que o digitei.”

-
Petição dos ora autores/apelantes
, destinada ao Delegado de Polícia Civil, datada de 09/04/2021, (Id 31717978), requerendo, além do acesso aos autos do inquérito, a representação para prisão preventiva do suspeito, tendo em vista que “está rondando a casa da vítima, entrando em contato e até a ameaçando(...)”.

- Fotografias (Id 31717980- 31717981).

- Documento com pedido dos autores de fiscalização da omissão/negligência e ameaça de exoneração da Administração Pública, datado de 13/04/2021, encaminhado à Câmara Municipal (Id 31717982).

- Termos de rescisão contratual na data de 10/08/2021 (Id 31717983 – 31717985).

Os autos demonstram que, diversamente da narrativa construída no recurso, os documentos produzidos pelas próprias autoras, especialmente os boletins de ocorrência e termos de declarações prestados à autoridade policial, revelam quadro fático que não autoriza a responsabilização do Município.

Com efeito, consta expressamente dos registros policiais que:

a) os crimes narrados ocorreram na residência das autoras, situada na Vicinal Águas Claras, guarita do Aterro Sanitário, próxima ao tratamento de zoonoses, e não no interior de repartição pública ou durante o exercício da função laboral. Na primeira ocorrência, a de estupro, a vítima (Julia Wayne Martins da Silva) relata que estava “dormindo em sua residência”.

b) em uma das ocasiões, havia crianças no interior da casa, e, em outra, encontrava-se presente a sogra de uma das autoras, pessoas absolutamente estranhas a qualquer vínculo funcional com o Município, o que reforça a natureza doméstica e privada do ambiente em que se deram os fatos;

c) os relatos descrevem invasões à casa onde residiam, circunstância incompatível com a tese de omissão do ente público no dever de garantir segurança no ambiente de trabalho.

Reitere-se que, em todas as ocorrências e declarações prestadas na Delegacia de Polícia, as autoras não mencionaram que estariam trabalhando na hora das ocorrências denunciadas, ou que estivessem no interior da repartição pública, qual seja, o Canil Municipal. As autoras, à Polícia, declararam a ocorrência dos fatos em sua residência e não no local de trabalho.

Tais elementos, longe de serem acessórios, são determinantes para a correta subsunção jurídica do caso.

Outro ponto central, corretamente destacado na sentença, diz respeito à inexistência de prova do vínculo jurídico entre as autoras e o Município no ano de 2020, período em que ocorreu o fato mais grave narrado (estupro em 21/10/2020).

Os contratos temporários juntados aos autos possuem vigência exclusivamente a partir de 01/01/2021, não havendo qualquer documento que comprove contratação formal anterior; exercício de função pública em 2020; ou designação funcional válida à época dos primeiros acontecimentos.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, competia às autoras comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiram. Resta, portanto, afastada, a possibilidade de imputação de responsabilidade ao Município, ainda que sob a ótica da omissão.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige demonstração de dever jurídico específico de proteção, o que não se verifica no caso concreto.

Aqui, o que se tem é: crime praticado por terceiro, em ambiente residencial privado; ausência de relação direta com o exercício da função pública; inexistência de posição de garante por parte do Município; tentativa de transposição indevida da responsabilidade pela segurança pública em sentido amplo, cujo dever constitucional é do Estado-membro (art. 144 da CF).

Ainda que se reconheça a extrema gravidade e a dimensão humana dos fatos narrados - o que não se ignora -, o ordenamento jurídico não autoriza a condenação do Estado sem nexo causal juridicamente relevante.

No caso, não houve ação ou omissão estatal diretamente vinculada ao evento; inexiste demonstração de que eventual conduta do Município tenha contribuído para a prática dos crimes; o risco não decorreu da atividade administrativa, mas de fato criminoso isolado, praticado por terceiro, em ambiente privado.

Ausente o nexo causal, resta inviabilizada a pretensão indenizatória.

Destaco jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO –
OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Paciente que deu entrada no hospital com referência à dor abdominal após ingestão de alimento deteriorado. Atendimento médico e realização de exames clínico, laboratoriais e de imagem com resultados inconclusivos, sem identificação de inflamação no apêndice. Erro ou falha no atendimento médico descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário. Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1003684-11.2016.8.26.0565; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
MORTE DA FILHA EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTE ATENDIDA PELO PLANO DE SAÚDE UNIMED. SERVIÇO PÚBLICO RESTRITO AO FORNECIMENTO DA AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE PARA HOSPITAL EM FORTALEZA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DEMANDADO E DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER CONDUTA DO ENTE MUNICIPAL E OS
DANOS
SOFRIDOS PELOS REQUERENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.No caso em tela, a paciente foi atendida na Santa Casa de Misericórdia de Sobral por meio de seu Plano de Saúde Unimed Regional Sobral e não pelo SUS. A prestação de serviço do Município ficou restrita ao fornecimento de ambulância para transportá-la para o Hospital Unimed de Fortaleza, uma vez que a ambulância não foi fornecida pelo Plano de Saúde. 2.Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado exige-se a presença cumulativa dos seus pressupostos, quais sejam, o fato administrativo, o dano e o nexo causal. 3.O conjunto probatório constante nos autos é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre qualquer conduta do Município e a morte da criança ou mesmo de um aumento de sua sobrevida. 4.Como para a caracterização da responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, o nexo de causalidade constitui pressuposto indispensável, a sua ausência impede a responsabilização do Município in casu e o consequente dever de indenizar, tal como estabelecido na origem. 5.Apelação conhecida, porém desprovida. Sentença mantida. (TJ-CE - AC: 00512173920148060167 CE 0051217-39.2014.8.06.0167, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 09/11/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Nesta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE.
NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem
danos
a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa. 2.. No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação dos prepostos do Município, que supostamente teriam agido com negligência, e o resultado morte. 3. (...). 4- Desse modo, de acordo com as produzidas nos autos a Recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de culpa na falha do serviço de atendimento médico prestado por agente do Município Apelado, decorrente de negligência ou de omissão e o nexo de causalidade entre essa conduta omissiva e dano lesivo gerado à parte, não fazendo jus, portanto, à pretensão de indenização por
danos
morais. 5- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJ-PA 00068038820148140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 06/08/2020).”

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. ERRO MÉDICO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
AUSENCIA
DO NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I - Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos
morais.

II -. A apelante relata que foi internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia entre os dias 27.10.2013 e 07.11.2013 em estado gravídico, sob sintomas de vômito e tonturas e, que embora, tenha informado que é alérgica ao medicamento plasil, a médica que lhe atendeu prescreveu 32 gotas do fármaco, o que, supostamente, lhe teria causado dificuldades de andar, falar e movimentar os braços.

III - A sindicância responsável pela apuração dos fatos, afirma que não há nenhum relato, durante o período de internamento, de que a denunciante, apelante, se encontrava com dificuldades de andar, movimentar-se ou falar. Quanto aos sintomas apresentados pela paciente, ora apelante, a sindicância concluiu que não há relação com o quadro alérgico, mas sim com a patologia de base que a levou ao internamento.

IV - A pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir somente os
danos
a que deu causa ou deveria evitar, não tendo sido demonstrado, na hipótese, que a aplicação do fármaco foi a causa do agravamento da saúde da apelante, não há como responsabilizar o apelado.

V – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO DE APELAÇÃO – Nº 0027686-48.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2023 )”

Quanto à rescisão antecipada dos contratos, igualmente não assiste razão aos apelantes.

De acordo com a cláusula sexta dos contratos firmados, consta a cláusula de rescisão a qualquer tempo, por qualquer das partes.

Os contratos temporários, firmados com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, possuem natureza precária, admitindo extinção antecipada por conveniência administrativa, não havendo direito subjetivo à manutenção até o termo final.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO . EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2 . Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 8.745/93 A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por Christiano de Jesus Margarido. O autor, contratado temporariamente como professor, teve o vínculo rescindido antecipadamente durante afastamento para tratamento médico. Requereu indenização pela rescisão antecipada, FGTS e danos morais. A sentença de 1º grau reconheceu o direito à indenização proporcional ao restante do contrato e fixou reparação por dano moral em R$ 5.000,00, julgando improcedente o pedido de FGTS. O Município apelou, pleiteando a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento de indenização pela rescisão antecipada de contrato temporário firmado por ente municipal, com base na Lei Federal nº 8.745/1993; (ii) estabelecer se a rescisão contratual durante tratamento médico gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 8.745/1993 é inaplicável aos contratos temporários celebrados por entes municipais, pois se destina exclusivamente à Administração Pública Federal.

4. A indenização pela rescisão antecipada de contrato temporário somente é devida se houver expressa previsão legal ou contratual no âmbito da legislação municipal, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A jurisprudência do TJPA entende que a Administração Pública possui discricionariedade para extinguir contratos temporários, não sendo devida indenização se inexistente previsão legal municipal.

6. Não há nos autos comprovação de nulidade contratual ou de desvirtuamento da natureza temporária do vínculo.

7. A simples rescisão antecipada do contrato temporário, mesmo durante afastamento médico, não configura, por si só, violação a direito da personalidade capaz de ensejar reparação por dano moral, na ausência de comprovação de arbitrariedade ou ilegalidade por parte da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Federal nº 8.745/1993 não se aplica aos contratos temporários firmados por entes municipais.

2. A indenização por rescisão antecipada de contrato temporário somente é devida se prevista na legislação municipal ou contratualmente.

3. A rescisão de contrato temporário durante afastamento médico não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III e art. 196; Tema 551/STF (RE 1066677).

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. nº 0001900-98.2014.8.14.0054, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto;
TJPA, Ap. Cív. nº 4009156, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09.11.2020;
TJPA, Ap. Cív. nº 2728884, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.01.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000701-23.2016.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )”

“
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DESLIGAMENTO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por professora contratada temporariamente pela SEDUC/PA contra ato do Secretário de Estado de Educação do Pará, que determinou seu desligamento funcional sem a prévia instauração de processo administrativo ou oportunização de contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão antecipada do contrato temporário de prestação de serviço, com fundamento na conveniência administrativa, exige a observância do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante da natureza precária do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contrato temporário firmado com fundamento no art. 37, IX, da CF/88 e regulado pela Lei Complementar Estadual nº 07/91, cuja natureza precária afasta a aplicação das garantias inerentes ao servidor efetivo.

4. A cláusula contratual autorizava a rescisão por conveniência administrativa, independentemente de processo disciplinar.

5. Jurisprudência consolidada reconhece a legalidade do desligamento de servidores temporários por ato discricionário da Administração, sem necessidade de contraditório ou ampla defesa, quando motivado por conveniência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Mandado de segurança conhecido e denegado.

"
Tese de julgamento: 1. A Administração Pública pode rescindir, por conveniência administrativa e sem prévia instauração de processo administrativo, contrato temporário firmado nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, dada a natureza precária do vínculo funcional."

“Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 37, IX.

“Jurisprudência relevante citada”: TJ-PA,

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0815098-54.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Público – Julgado em 09/12/2025 )”

Não comprovada ilegalidade concreta no ato administrativo, nem desvio de finalidade apto a ensejar reparação.

Nesse passo, entendo não configurada a ocorrência de ação negligente ou de omissão por parte do ente público, o que descaracteriza o nexo entre uma conduta ilícita da Administração e o dano sofrido.

Em observância ao disposto no § 11, do artigo 85, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça inicialmente deferida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e majorar a verba honorária. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2026